Tribunal: STF
Processo: AI 84195
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INVIAVEL, JA QUE INCIDE A ESPÉCIE O OBICE PREVISTO NO ART. 308, IV,
"D", DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTÃO VIGENTE,
NÃO TENDO PROCEDENCIA A ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.